Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-23.2018.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-23.2018.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES APELADO: MANOEL JOSE DA HORA OLIVEIRA Advogado(s):MAICO COELHO DA SILVA MAF 08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551, DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA A MATÉRIA, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DO TEMA, EM RAZÃO DA NULIDADE ORIGINÁRIA DO CONTRATO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000188-23.2018.8.05.0255, em que figuram como embargante MANOEL JOSE DA HORA OLIVEIRA e embargado o MUNICIPIO DE TAPEROA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator